Tribunal: TJMT
Processo: 1008337-86.2022.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008337-86.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 515.018.139-00 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), FELIPE CRUZ CALEGARIO - CPF: 386.375.078-08 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – RAÃO DE APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE A SENTENÇA – RAZÕES GENÉRICAS E ABSTRATAS – PRELIMINAR ACOLHIDA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

“
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na peça vestibular. Não havendo o preenchimento dos requisitos essenciais de interposição recursal de apelação cível, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC, não merece ser conhecido o apelo. A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade. Estando ausente essa relação, o recurso não deve prosseguir.”
(TJ-MT - AC: 00013329520068110038, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS
contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento movido em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S.A.
que acolheu parcialmente o pedido inicial para limitar os encargos moratórios da seguinte forma:
“2,28% a.m., juros moratórios de 1% a.m. e multa de 2%, sendo que, havendo comprovação de pagamento à maior na mora, deverá ser efetivada a restituição de forma simples e atualizada da data do pagamento indevido.”.
Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

A apelante aduz que foi aplicada a capitalização mensal de juros, apesar de não estar expressamente previsto no contrato, em desconformidade com o CDC, violando o princípio da informação.

Aponta ainda que “não é suficiente a mera alegação contratual de “cláusula de capitalização mensal”, sendo imprescindível que o banco informe previamente a taxa de juros ao contratante, sob pena de ofensa ao dever da informação decorrente da boa-fé objetiva.”.

No que tange a tarifas administrativas, afirma que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1578553/SP - Tema nº 958, julgado sob a ótica dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da cobrança da taxa de registro do contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso. E, segundo defende, não houve comprovação pela empresa Requerida sobre a efetiva prestação do serviço.

Já quanto a tarifa de cadastro, assevera que o Banco realiza a cobrança de uma prestação de serviço, que é realizada em seu favor, ficando o consumidor lesado.

Também quanto a tarifa de avaliação do bem, assevera sua cobrança está em desacordo com a legislação vigente.

Relativamente a seguro, defende que é assente o entendimento da venda casada, pois, não existiu autonomia do contratante quanto a escolha da seguradora.

Requer seja o recurso totalmente provido para reconhecer a total procedência da ação.

Nas contrarrazões, o apelado defende ofensa a dialeticidade recursal.

Aduz que há indícios e atuação massiva do advogado e requereu providências, inclusive expedição de ofício a OAB-MT e ao NUMOPEDE/MT, para ciência sobre eventual conduta irregular.

No mérito, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS
contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento movido em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S.A.
que acolheu parcialmente o pedido inicial para limitar os encargos moratórios da seguinte forma:
“2,28% a.m., juros moratórios de 1% a.m. e multa de 2%, sendo que, havendo comprovação de pagamento à maior na mora, deverá ser efetivada a restituição de forma simples e atualizada da data do pagamento indevido.”.
Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Há que se acolhida a preliminar de ofensa a dialeticidade recursal
, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

A respeito do princípio discutido, eis o entendimento doutrinário:

Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitos formais que a lei exige; que observe "a forma segundo a qual o recurso deve revestir-se".

Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso: a) apresentar as suas razões, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III, CPC); b) juntar as peças obrigatórias no agravo de instrumento, quando se tratar de processo em autos de papel; c) juntar, em caso de recurso especial fundado na divergência jurisprudencial, a prova da divergência, bem como demonstrar, com análise das circunstâncias da decisão recorrida e da decisão paradigma, a existência dessa divergência (art. 1.029, § 10, CPC); d) afirmara existência de repercussão geral do recurso extraordinário; e) formular o pedido recursal; g) respeitar a forma escrita para interposição do recurso (à exceção dos embargos de declaração em Juizados Especiais Cíveis, art. 49, Lei n. 9.099/95, que podem ser interpostos oralmente).

A doutrina costuma mencionar a existência de um principio da dialeticidade dos recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.

Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões. (DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. Vol. 3, 13ª Ed. - Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 124).”.

No caso a juíza sentenciante reconheceu inexistir capitalização de juros diários, conforme defendido pela parte apelante, e, na apelação a parte diz sobre capitalização mensal.

Quanto as tarifas administrativas reconheceram, diante do entendimento firmado

em sede de recursos repetitivos pelo STJ, que não houve abusividade nos valores cobrados.

Especificamente quanto ao seguro, pontuou a magistrada que não houve venda casada do seguro, vez que foi oportunizado a parte a escolha da seguradora; já a apelante, somente afirma, genericamente, a venda casada.

Trata-se, pois, de recurso extremamente genérico e abstrato.

À propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RAZÕES DE APELAÇÃO QUE QUESTIONAM A SENTENÇA DE MODO GENÉRICO E ABSTRATO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – CARÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.010, II, III E IV, DO CPC – INÉPCIA RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na peça vestibular. Não havendo o preenchimento dos requisitos essenciais de interposição recursal de apelação cível, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC, não merece ser conhecido o apelo. A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade. Estando ausente essa relação, o recurso não deve prosseguir. (TJ-MT - AC: 00013329520068110038, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Nesse cenário, a apelante não apresenta motivos de seu inconformismo, contrapondo-os aos fundamentos da sentença numa lógica pertinente entre a sentença e o inconformismo.

Por fim, quanto à tese de demanda predatória e ações sucessivas, não identifico, no caso específico indícios, posto que a inicial veio instruída com documentos que somente a autora poderia ter fornecido a patrona, tais como: Orçamento de Operação de Crédito, Documento do Veículo, Extrato de Banco, Procuração com data próxima a interposição da ação, assim como o comprovante de endereço.

Ante todo exposto, acolho a preliminar contida nas contrarrazões e
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO
, ante à ofensa ao princípio da dialeticidade.

Para fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024